Tribunal: TRF3
Processo: 5000340-02.2017.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
340/608)

5000340-02.2017.4.03.6123

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000340-02.2017.4.03.6123

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E MORADORES DAS COLINAS DE SAO FRANCISCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ITALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para sanar supostas contradições e omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão centra-se em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. Conforme explicitado no v. acórdão, nos loteamentos fechados ou condomínios horizontais, a entrega de correspondência deve ser feita diretamente aos moradores, desde que as ruas estejam devidamente identificadas e as residências possuam numeração individualizada.

6. No caso analisado, os elementos probatórios acostados aos autos, em conjunto com a constatação realizada pelo Oficial de Justiça são suficientes para concluir que a estrutura do loteamento está adequada para ter assegurado o direito ao serviço postal.

7. Frisa-se que os embargos de declaração não possuem a função de rediscutir a matéria já abordada nos autos, tampouco servem para impor ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

8. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

9. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005830-10.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/04/2024, Intimação via sistema DATA: 10/04/2024;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000340-02.2017.4.03.6123

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E MORADORES DAS COLINAS DE SAO FRANCISCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ITALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para sanar supostas contradições e omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. LOTEAMENTO FECHADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENTREGA DIRETA E INDIVIDUALIZADA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Associação dos Amigos e Moradores das Colinas de São Francisco em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, referente à condenação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à obrigação de entregar correspondências e objetos encaminhados via correio aos moradores das seguintes ruas: Rua Sabiá, Beija Flor, Andorinhas e Bem-te-vi.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) deve realizar a entrega de correspondências no interior do loteamento fechado de forma individualizada e direta.

III. Razões de decidir

3. A manutenção do serviço postal é de competência da União (art. 21, inciso X, CF/88). Os requisitos para que haja a entrega de correspondência em domicílio foram estabelecidos em portarias editadas pelo Ministério das Comunicações (Portaria no 331/98, art. 4o, Portaria no 6.206/2015, art. 8o, Portaria no 2.729/2021, art. 12).

4. Existe jurisprudência consolidada desta Corte Regional no sentido de que é cabível a entrega de correspondências de maneira individualizada em loteamentos fechados, desde que haja cadastramento das ruas no Código de Endereçamento Postal (CEP), as ruas estejam devidamente identificadas, as casas tenham numeração identificável e os funcionários tenham condições de adentrar condomínio.

5. Na hipótese, analisando o conjunto probatório dos autos, infere-se que as ruas do condomínio estão identificadas e possuem números de CEP próprios. Além disso, a certidão de constatação é clara ao indicar que todas as casas possuem numeração individualizada e caixas de correspondências. O Oficial de Justiça concluiu, ainda, que a estrutura existente no loteamento está de acordo com as condições indicadas na Portaria no 6.206/2015.

6. Frisa-se que a presença de segurança na entrada do condomínio não impede a entrega das correspondências pelos funcionários da ECT, visto que o mero ato de identificação antes de adentrar o loteamento não representa prejuízo à apelada.

7. Estando configurados os requisitos apontados nos dispositivos legais acima citados, a entrega de correspondências deve ser feita de maneira direta e individualizada aos moradores do Loteamento Fechado Colinas de São Francisco, nos termos requeridos pela associação autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida, para reformar a r. sentença e condenar a ECT à realizar a entrega de correspondências no interior do Loteamento Fechado Colinas de São Francisco de forma direta e individualizada. Inversão dos ônus sucumbenciais.”

A ECT alega que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição no que diz respeito à ausência de placas de identificação oficiais, ao impacto operacional e à autonomia administrativa (ID 356267186).

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 357808062).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

A contradição ou a obscuridade dizem respeito a questões internas do julgado embargado, caracterizando-se pela desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

Sobre os vícios apontados pela embargante, assim se pronunciou o v. acórdão:

“A jurisprudência desta Corte Regional é consolidada no sentido de que é cabível a entrega das correspondências de maneira individualizada nos casos de loteamento fechado, desde que haja cadastramento das ruas no Código de Endereçamento Postal (CEP), as ruas estejam devidamente identificadas, as casas tenham numeração identificável e os funcionários tenham condições de adentrar condomínio.

(...)

Na hipótese, analisando o conjunto probatório juntado aos autos (ID 1355272, ID 1355278, ID 1355385, ID 1355391, ID 34575123), é possível inferir que as ruas estão identificadas e possuem números de CEP próprios. Ademais, a certidão de constatação (ID 16093581) é clara ao indicar que todas as casas possuem numeração individualizada e caixas de correspondências. O Oficial de Justiça constatou ainda que a estrutura existente no loteamento está de acordo com as condições determinadas na Portaria no 6.206/2015.

Ressalta-se que a presença de segurança na entrada do condomínio não impede a realização do serviço pelos funcionários da ECT, visto que o mero ato de identificação antes de adentrar o loteamento não representa prejuízo à apelada.

Estando presentes os requisitos apontados nos dispositivos legais acima citados, a entrega de correspondências deve ser feita de maneira direta e individualizada aos moradores do Loteamento Fechado Colinas de São Francisco, nos termos requeridos pela associação autora.”

Conforme explicitado, nos loteamentos fechados ou condomínios horizontais, a entrega de correspondência deve ser feita diretamente aos moradores, desde que as ruas estejam devidamente identificadas e as residências possuam numeração individualizada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO FECHADO. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTREGA DIRETA E INDIVIDUALIZADA DE CORRESPONDÊNCIAS. DIREITO SUBJETIVO DOS MORADORES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, eis que a procuração foi assinada pelo síndico do Condomínio Terras de São José Urbanização Portella, conforme se verifica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, consta que Gabriel Dias de Carvalho é o síndico do Condomínio (122943430 - Pág. 3/ss.) e como síndico, assinou a procuração acostada nos autos (122943430 - Pág. 1), a comprovar a representatividade e a legitimidade ativa da parte autora para figurar no polo ativo da presente ação.

2. Certo é que a ECT é empresa pública cuja atividade é exercida em regime de exclusividade pela União, em situação de privilégio, nos termos do artigo 21, X da CF, tem o dever de preservar pela continuidade e eficiência do serviço postal, sob pena de responder objetivamente por falha ou má prestação do serviço postal (art. 37, §6o, da CF).

3. O cerne da controvérsia é a (im)possibilidade da entrega direta de correspondência em condomínios residenciais e loteamentos pela ECT, no endereço identificado no objeto de forma individualizada em cada unidade de moradia. Para analisar o cabimento de entrega individual de correspondência em condomínios residenciais, devem ser verificados requisitos tais como a possibilidade de identificação de ruas através de nome, número da moradia ou CEP, a possibilitar a entrega direita pelo funcionário da ECT.

4. A controvérsia não merece maiores digressões eis que assentou-se na Jurisprudência desta 3a Corte Regional o entendimento segundo o qual, ainda que se trate de loteamento fechado, com condições de acesso e segurança, se houver nomes de ruas e avenidas individualizadas com casas numeradas, há direito subjetivo dos moradores à entrega das correspondências de forma individualizada. Precedentes.

5. A Lei n° 6.766/79 estabelece que os loteamentos são áreas geridas pelo poder público, com a possibilidade de construção de muros ao redor e instalação de portarias ou guaritas, para maior segurança dos moradores. Mas o fato de haver restrições à circulação de pessoas não significa que o interior do empreendimento seja uma área privada. O Estado permanece com sua obrigação de oferecer os serviços públicos a quem ali reside, dentre eles o de entrega de correspondências em domicílio.

6. Cabível a entrega das correspondências individualmente para cada unidade residencial, desde que o loteamento fechado ofereça informações sobre o cadastramento de ruas, com nome e número identificáveis e os funcionários dos Correios tenham condições de acesso ao interior.

7. No caso dos autos, a parte autora demonstrou através de fotos (122943430 - Pág. 16/ss.) que o loteamento possui nome de ruas e possui suas casas devidamente numeradas, a possibilitar a identificação do endereço.

8. Deverá ECT entregar diretamente no endereço dos respectivos destinatários, de imediato, toda a correspondência postal dirigida às unidades autônomas existentes nas dependências internas do loteamento, sendo de rigor a manutenção da sentença.

9. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005830-10.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/04/2024, Intimação via sistema DATA: 10/04/2024).

No caso analisado, os elementos probatórios acostados aos autos, em conjunto com a constatação realizada pelo Oficial de Justiça são suficientes para concluir que a estrutura do loteamento está adequada para ter assegurado o direito ao serviço postal.

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre as questões suscitadas. O que deseja a embargante é a rediscussão da matéria, o que não é a função dos embargos de declaração.

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador do dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para sanar supostas contradições e omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão centra-se em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. Conforme explicitado no v. acórdão, nos loteamentos fechados ou condomínios horizontais, a entrega de correspondência deve ser feita diretamente aos moradores, desde que as ruas estejam devidamente identificadas e as residências possuam numeração individualizada.

6. No caso analisado, os elementos probatórios acostados aos autos, em conjunto com a constatação realizada pelo Oficial de Justiça são suficientes para concluir que a estrutura do loteamento está adequada para ter assegurado o direito ao serviço postal.

7. Frisa-se que os embargos de declaração não possuem a função de rediscutir a matéria já abordada nos autos, tampouco servem para impor ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

8. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

9. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005830-10.2018.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/04/2024, Intimação via sistema DATA: 10/04/2024;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão